Tribunal: STF
Processo: AP 2255
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de WELYSON DEYLER AMARAL DOS SANTOS (CPF nº 027.845.961-76), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 12/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    Em 16/5/2025, citei a parte ré para ciência dos termos da acusação, bem como a intimei para apresentação de defesa prévia (eDoc. 33). 



    Em 4/7/2025, a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás informou descumprimentos das medidas cautelares imposta ao réu, referentes ao fim da bateria. (eDoc. 46).



    Em 15/7/2025, a defesa de WELYSON DEYLER AMARAL DOS SANTOS apresentou justificativa para os descumprimentos das medidas cautelares informados pelo Juízo, argumentando que (eDoc.51): 



    Em atenção ao disposto, cumpre salientar que em 16/06/25 a tornozeleira do Sr. Welyson começou a apresentar problemas com relação a bateria, de modo que para carregar o Sr. Welyson necessitava ficar imóvel, caso contrário o carregador não funcionava. Em 24/06/25 o Réu compareceu ao Cime para efetuar a averiguação do aparelho, foi quando se verificou que o problema estava no carregador, ato em que foi realizada a troca. 



    As três datas mencionadas em que se ocorreu o suposto descumprimento, teve relação a falha no aparelho, conforme se pode verificar no comprovante de agendamento (que segue anexo) bem como com o Cime responsável pelo Réu.



    Juntou, ainda, documento comprobatório (eDoc.52).



    É o breve relato. DECIDO.



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, tendo em vista três registros de fim de bateria nos dias 16/6/2025, 22/6/2025 e 24/6/2025. Entretanto, observo que tais descumprimentos foram devidamente justificados.



    Da análise dos documentos juntados, bem como das justificativas apresentadas, considero procedente a alegação apresentada, pois os descumprimentos ocorreram em razão de falhas na tornozeleira eletrônica, tendo o equipamento sido trocado em 24/6/2025 (eDoc. 52).



    Assim, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se à Direção de Polícia Penal do Estado de Goiás, para acompanhamento das medidas.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente